Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0716141-18.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, MARIA LUIZA ALVES RUFINO PACIENTE: FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição de ID 36816808, a advogada Dra. MARIA LUIZA ALVES RUFINO, por motivo de foro íntimo, requereu a renúncia aos poderes que lhe foram outorgados pelo paciente. Na oportunidade informou que o advogado Dr. ALEXANDRE CARVALHO continuará a patrocinar a defesa técnica do paciente FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA. 2. Em concordância, posteriormente, o advogado Dr. ALEXANDRE CARVALHO peticionou (ID 36870423) informando que a defesa técnica do paciente é composta somente por ele, e que na mesma data e horário em que foi designado o julgamento telepresencial do presente “habeas corpus” – dia 07-julho-2022, às 13h30 – ocasião em que a defesa pretende fazer sustentação oral, já havia sido designada audiência anterior nos autos n. 0702088-87.2022.8.07.0014, que correm na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, aprazada para o mesmo dia e horário da Sessão designada, conforme certidão em anexo (ID 36870424), razão pela qual requereu a retirada de pauta do julgamento do “habeas corpus” e posterior redesignação, tendo em vista a colidência dos horários. 3. Providencie a Secretaria a exclusão do nome da advogada Dra. MARIA LUIZA ALVES RUFINO, diante da renúncia expressa e da permanência de outro advogado na defesa do paciente. 4. Defiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento requerido pelo advogado Dr. ALEXANDRE CARVALHO. Int. Brasília, 6 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.